Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU, POR UNANIMIDADE, PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROLATADO EM ATENÇÃO ÀS PROVAS APRESENTADAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. (CPC/2015, ART. 966, V E VIII) HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO DA ACTIO RESCINDENS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA VIA BUSCADA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res iudicata e aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo.
2. Considerando que o fenômeno jurídico da coisa julgada constitui uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua desconstituição só pode acontecer nas hipóteses taxataivamente previstas no art. 966 do CPC, não comportando ampliação por interpretação analógica ou extensiva, sob pena de macular os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança. Nem mesmo a má valoração da prova ou a injustiça da decisão se prestam a autorizar a ação rescisória.
3. O cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade, seu sentido, seu propósito. O conflito deve ser direto e não deduzível a partir da interpretação dada pela parte interessada.
4. A violação a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF.
5. Nota-se, pois, que a pretensão rescisória apurada vai de encontro com entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, de modo que o fundamento de violação a literal disposição de lei deu-se genericamente e não se encontra demonstrado de forma inequívoca, configurando nítida pretensão da parte autoral ao reexame de questões efetivamente debatidas e analisadas na sentença impugnada, objetivando a prevalência de entendimento diverso sobre a pretensão em exame.
6. Não merece prosperar a pretensão da via excepcional escolhida de tentativa de rediscussão, novamente, na via excepcionalíssima da ação rescisória, justamente do fato que representa o ponto controvertido, sobre o qual o juiz, efetivamente, se pronunciou, e o Tribunal o apreciou e confirmou, inexistindo então erro de fato verificável do exame dos autos, mas busca pela modificação do julgado pelo descontentamento com seu resultado, possibilidade de revisão já garantida pela apelação que negou provimento ao recurso dos autores.
7. “O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010).
8. Nos limites da ação rescisória, observada situação que não se afigura às hipóteses de desrespeito a lealdade processual e a litigância de má-fé, previstas nos artigos 77 e 80 do CPC, a conduta da parte autora, que através de ação rescisória busca o reconhecimento dos seus direitos em relação ao imóvel em discussão, pretendendo seja reconhecida sua posse do bem, em atenção à orientação predominante desta Casa de Justiça, não se aplica a penalidade da litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
9. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
10. Ação rescisória julgada improcedente.